Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACELINA LUIZA DE AMORIM SILVA - CPF: 141.191.961-00 (RECORRENTE), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FURTO DE CARTÃO. SENTENÇA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO. COMPRA REALIZADA COM USO DE SENHA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incontroverso que, a autora é cliente da requerida, utilizando o

cartão de crédito no 0004320322734104006, plástico no 0004320322734104147,

comercializado em 21/01/2008,
l
ogo CARTAO RICARDO ELETRO, e tem como data de

vencimento da fatura o dia 15
.

2.

Afirma a autora foi furtada na data de 24/01/2019, tendo realizado Boletim de ocorrência, e solicitado o cancelamento do cartão; contudo, afirma que, mesmo após negociações e pagamento das compras que havia realizado, teve seu nome negativado.

3.

Sentença de parcial procedência que determinou a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$ 749,69 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) bem como, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

4.

Comprova a recorrente que, após a data do furto foram realizadas compras com senha e cartão.

5.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se a negligência da autora em não ter o devido cuidado na guarda e sigilo da sua senha bancária, e ausência de comprovação da comunicação imediata, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos alegados danos.

6.

Compete ao requerente o ônus de comprovar a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova a dar suporte às suas alegações.

7.

Sentença reformada na integra para julgar improcedente a presente ação.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que determinou a inexistência do débito objeto da lide,

no valor de

R$ 749,69 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
bem como, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020